Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600041-35.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão julgador: EMBARGANTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
26/01/2021
Número: 0600041-35.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600039-65.2020.6.16.0139
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600041-35.2020.6.16.0139
que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em
relação à representada Elisabeth Silveira Schmidt. Declarou extinto o feito com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC em relação aos representados Marcelo Rangel Cruz de
Oliveira e Esmeria de Lourdes Saveli e julgou parcialmente procedente a representação, para
declarar as publicações correspondentes às seguintes URLs como propaganda institucional
extemporânea, contidas do perfil da Secretaria de Educação de Ponta Grossa (SME)
(@EducaPontaGrossa) na rede social Facebook; confirmando em parte a liminar outrora concedida
(ID 4289340), com retificação de erro material no ID 4690633):
https://www.facebook.com/EducaPontaGrossa/photos/a.353551811821105/805778219931793/?type=
3&theater - Assunto: Inauguração 81: Prefeitura inaugura CMEI e fortalece ainda mais a educação
integral
https://www.facebook.com/EducaPontaGrossa/photos/a.352257101950576/791725741337041/?type=
3&theater - Assunto: dados sobre a educação em tempo integral
https://www.facebook.com/EducaPontaGrossa/photos/pcb.783492012160414/783491718827110/?typ
e=3&theater
https://www.facebook.com/EducaPontaGrossa/photos/pcb.783492012160414/783491768827105/?typ
e=3&theater - Assunto: não especificado, mas se trata de evento da SME realizado no Centro de
Eventos Ponta Grossa. E condenou, também, cada um dos Representados ao pagamento de multa
correspondente a 5.000 (cinco mil) UFIR. (Representação Eleitoral, com pedido liminar, proposta
pelo Partido Patriota (Comissão Provisória Municipal de Ponta Grossa) em face de Marcelo Rangel
Cruz de Oliveira, Elisabeth Silveira Schmidt e Esmeria de Lourdes Saveli, alegando, em síntese, que
o Município de Ponta Grossa estaria veiculando propaganda institucional através do perfil da
Secretaria de Educação de Ponta Grossa (SME) (@EducaPontaGrossa) na rede social Facebook;
que a propaganda institucional está sendo realizada para afetar a igualdade de oportunidade entre
os candidatos, considerando que a atual Vice-Prefeita, a representada Elisabeth Schmidt, anunciou
publicamente a sua pré-candidatura, com apoio do correpresentado Marcelo Rangel Cruz de
Oliveira; que com a publicação de propaganda institucional a partir de 15/8/20 há ofensa ao artigo
73, VI, "b" da Lei de Eleições. Aduz que no dia 14/9/20, a Representante foi comunicada de que o
Município de Ponta Grossa está mantendo a veiculação de propaganda institucional, por meio do
perfil oficial da Secretária Da Educação de Ponta Grossa (SME) na rede social Facebook, com os
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

dizeres: "Vem Aprender - De segunda a sexta 9H e 14H TV Educativa SME". Sustenta que o material
de propaganda aqui combatido está em desacordo com as normas eleitorais vigentes, motivo pelo
qual deve ser imediatamente retirado, com a subsequente aplicação de multa aos Representados).
RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ESMERIA DE LOURDES SAVELI (RECORRENTE)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23691
966
26/01/2021 17:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.126

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600041-35.2020.6.16.0139 –
Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR0101740
EMBARGANTE: ESMERIA DE LOURDES SAVELI
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR0101740
EMBARGADO: PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PREQUESTIONAMENTO.
ILEGITIMIDADE
DO
PARTIDO
Num. 23691966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617103884400000022962692
Número do documento: 21012617103884400000022962692

POLÍTICO
PARA
AGIR
ISOLADAMENTE NO POLO ATIVO DA
DEMANDA. LEI 9.504/1997, ART. 6º, §
4º.
MATÉRIA
PROCESSUAL
DE
ORDEM
PÚBLICA.
ACORDO
DE
VONTADES PARA FORMAÇÃO DA
COLIGAÇÃO OCORRIDO EM DATA
POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE
NÃO
VERIFICADA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA
FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 6º, § 4º da Lei
9.504/1997, o partido político coligado
somente possui legitimidade para
atuar de forma isolada no processo
eleitoral quando questionar a validade
da própria coligação, durante o
período compreendido entre a data da
convenção e o termo final do prazo
para a impugnação do registro de
candidatos.
2. A coligação passa a existir a partir
do acordo de vontades das agremiações, no momento da
convenção partidária (TSE, REspE nº
25015, Acórdão, rel. Min. Gomes de
Barros, DJ 30/09/2005).
3. Na espécie, a Representação foi
ajuizada antes da materialização da
coligação, por um dos partidos que já
havia realizado a convenção, o qual,
naquele momento - ou seja, antes da
realização da convenção por todos os
outros partidos coligados -, detinha
legitimidade
ativa
para
atuar
isoladamente.
4. Embargos conhecidos e acolhidos
para fins de prequestionamento, sem
modificação do julgado.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/01/2021
Num. 23691966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617103884400000022962692
Número do documento: 21012617103884400000022962692

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO RANGEL CRUZ DE
e
, em face do acordão nº 57.240, que recebeu a
OLIVEIRA
ESMERIA DE LOURDES SAVELI
seguinte ementa (id. 20374066):
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. FALTA DE DIALETICIDADE. SÚMULA 26 DO TSE. AFASTAMENTO.
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PERFIL DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REDE SOCIAL FACEBOOK. LEI Nº
9.504/1997, ART. 73, VI, "B". CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. Inexiste violação à dialeticidade recursal quando se constata a correlação
entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na peça recursal e as
razões de decidir contidas na sentença.
2. Configura a conduta vedada do art. 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/1997 a
realização ou manutenção de publicidade institucional em perfil da Secretaria de
Educação na rede social Facebook, nos três meses que antecedem o pleito.
3. A multa prevista no art. 73, § 4º da Lei nº 9.504/1997 não comporta redução
quando fixada no mínimo legal, independentemente das circunstâncias.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Os embargantes aduzem que há omissão no acórdão no tocante à ilegitimidade
ativa do
para ajuizar a representação isoladamente.
PARTIDO PATRIOTA
Argumentam que a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
ingressou com a Representação Eleitoral de maneira isolada, não
DO PARTIDO PATRIOTA
obstante constar no Processo de Registro do DRAP (autos 0600168-57.2020.6.16.0014) que o
partido convencionou em ata a formação da COLIGAÇÃO “UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA
”, formada pelos partidos SOLIDARIEDADE, REPUBLICANOS, PTB, PSL, PL,
GROSSA
PROS, PRTB, PTC e DEM, no dia 11 de setembro de 2020, para atuar no pleito majoritário, ao
passo que a Representação foi ajuizada em 14 de setembro do corrente ano.
Sustentam que, dessa forma, nos termos da jurisprudência desta Corte, o partido
coligado não detém legitimidade para ajuizar Representação isoladamente em defesa do
candidato para o cargo majoritário.
Num. 23691966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617103884400000022962692
Número do documento: 21012617103884400000022962692

Requerem o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que
seja sanada omissão de matéria que deveria ser reconhecida de ofício, declarando a
ilegitimidade ativa do partido representante e, em consequência, extinguindo o feito sem
resolução do mérito.
Em contrarrazões, a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PONTA
sustenta que a interpretação posta pelo embargante é
GROSSA DO PARTIDO PATRIOTA
equivocada, vez que o processo de Registro do DRAP (autos 0600168-57.2020.6.16.0014) foi
enviado eletronicamente à Justiça Eleitoral tão somente em 23.09.2020 e que a convenção do
partido
, a qual confirmou a coligação com o partido
, somente
SOLIDARIEDADE
PATRIOTA
ocorreu em 16.09.2020 (id. 21249166 e autos nº 0600168-57.2020.6.16.0014 -id. 10171197).
Requer a rejeição dos Embargos.
É o relatório.
VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre os Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.
Os embargantes aduzem que há omissão no acórdão no tocante à
II.ii.
ilegitimidade ativa do Partido
para ajuizar a Representação isoladamente.
PATRIOTA
Num. 23691966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617103884400000022962692
Número do documento: 21012617103884400000022962692

Em que pese a arguição referente à ilegitimidade ativa do representante ter sido
trazida somente em sede de Embargos de Declaração, tem-se que, por tratar-se de matéria de
ordem pública, é passível de análise para fins de prequestionamento.
Nos termos do art. 6º, § 4º da Lei 9.504/1997, o partido político coligado somente
tem legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a
validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o
termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos.
De acordo com a jurisprudência do TSE, a coligação aperfeiçoa-se com o acordo
de vontade das agremiações políticas envolvidas e com a homologação deste pela Justiça
Eleitoral. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. Eleições 2004. Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Partido coligado. Ilegitimidade ativa. Provimento.
A coligação aperfeiçoa-se com o acordo de vontade das agremiações políticas
envolvidas e com a homologação deste pela Justiça Eleitoral.
A partir de tal acordo, considera-se que os partidos estão coligados.
O partido coligado não possui legitimidade para, isoladamente, propor
Investigação Judicial.
(TSE, REspE nº 25015, Acórdão, rel. Min. Gomes de Barros, DJ 30/09/2005)
O TRE-MG já decidiu nesse sentido.
Representação. Eleições 2014. Propaganda partidária. Inserções na TV.
Propaganda Eleitoral antecipada Pedido de multa.
Mérito do recurso: Ilegitimidade para partido coligado agir isoladamente.
Improcedente a alegação de que a coligação só passa a existir após a
interposição do pedido de registro do Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários - DRAP. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a
coligação passa a existir a partir do acordo de vontades das agremiações,
.
no momento da convenção partidária. Recurso a que se nega provimento
(TRE-MG, Rp n 24809, ACÓRDÃO de 31/07/2014, rel. PAULO ROGÉRIO DE
SOUZA ABRANTES, DJMG 04/08/2014)
Na espécie, a convenção do partido
ocorreu em 11 de setembro de
PATRIOTA
2020, na qual foi deliberado sobre a coligação com o Partido
. Por sua vez,
SOLIEDARIEDADE
a convenção do partido SOLIDARIEDADE, que confirmou a coligação com o partido
(id. 21249166).
, somente ocorreu em 16.09.2020
PATRIOTA
Assim, realizadas as convenções partidárias, de acordo com as normas internas
de cada partido político, do
em 11/09, S
em 16/09,
PATRIOTA
OLIEDARIEDADE
Num. 23691966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617103884400000022962692
Número do documento: 21012617103884400000022962692

em 16/09,
em 16/09,
em 16/09,
em 16/09,
em 16/09,
REPUBLICANOS
PTB
PSL
PL
PROS
em 10/09,
em 16/09 e
em 05/09 (id. 21249166), verificou-se na última data
PRTB
PTC
DEM
(16/09) existir um acordo de vontades entre todos esses partidos políticos de se coligarem,
passando a existir a partir deste momento, a Coligação “UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA
”, operando como um único partido político, por meio do representante escolhido,
GROSSA
.
ANDRÉ LUIZ MACHADO
Com efeito, a presente Representação foi ajuizada em 14/09/2020, antes,
portanto, da formação da
em
COLIGAÇÃO “UNIÃO DE FORÇAS POR PONTA GROSSA”
16/09/2020, verificando-se, assim, a legitimidade ativa do Partido
para ajuizar a
PATRIOTA
presente Representação. Pensar diferente seria inviabilizar o direito de ação do partido que,
naquele momento, não poderia deduzir sua pretensão por intermédio da coligação, porque
ainda não formada.
Nesses termos, os Embargos devem ser acolhidos para fins de
prequestionamento, sem modificação do julgado, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelos embargantes.
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de
Declaração, tão somente para fins de prequestionamento, reconhecendo a legitimidade ativa
do Partido
para ajuizar a presente Representação, sem modificação do julgado.
PATRIOTA
- Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600041-35.2020.6.16.0139 -
Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - EMBARGANTE: ESMERIA DE LOURDES SAVELI -
Advogados dos(a) EMBARGANTES: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE
PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425,
RODRIGO GAIAO - PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, GUSTAVO
BUENO LAROCA - PR0101740 - EMBARGADO: PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR - Advogados
do(a) EMBARGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Num. 23691966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617103884400000022962692
Número do documento: 21012617103884400000022962692

Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.01.2021.
Num. 23691966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/01/2021 17:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617103884400000022962692
Número do documento: 21012617103884400000022962692